Tribunal: TJES
Processo: 5000150-08.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-08.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. B. A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL

–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Desta forma, nos termos do art. 85, §2º do CPC, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

2
.
No caso concreto, embora o patrono constituído pelo autor tenha atuado com zelo, deve-se considerar que a demanda foi proposta em 24/03/2022 e diz respeito a matéria de baixa complexidade, especialmente em considerando a farta jurisprudência existente sobre o tema. Por tal motivo, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença que, nos autos da “
a
ção
de
obrigação de fazer
”

ajuizada em seu desfavor por
MIGUEL BARROS DE ARAÚJO
, representado por seus genitores MARCELO ARAÚJO DE SOUZA e BRENDA FERREIRA DE BARROS, julgou procedente o pleito autoral e condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve ser por apreciação equitativa, uma vez que o proveito econômico é inestimável.

Contrarrazões no id. 7617106, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 8499921).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000150-08.2022.8.08.0039

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
M. B. A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença que, nos autos da “
a
ção
de
obrigação de fazer
”

ajuizada em seu desfavor por
MIGUEL BARROS DE ARAÚJO
, representado por seus genitores MARCELO ARAÚJO DE SOUZA e BRENDA FERREIRA DE BARROS, julgou procedente o pleito autoral e condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve ser por apreciação equitativa, uma vez que o proveito econômico é inestimável.

De fato, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla. 2. No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Desta forma, nos termos do art. 85, §2º do CPC, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, embora o patrono constituído pelo autor tenha atuado com zelo, deve-se considerar que a demanda foi proposta em 24/03/2022 e diz respeito a matéria de baixa complexidade, especialmente em considerando a farta jurisprudência existente sobre o tema. Por tal motivo, penso que os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.